Tribunal: TJDFT
Processo: 0007055-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007055-94.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO PAGANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou os crimes de estelionato mediante a obtenção de vantagem indevida, mediante artifício e ardil, aptos a enganar as vítimas. 2. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração. Isso porque o limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores. 3. Para a configuração da continuidade delitiva é preciso que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. Na hipótese, diante da inexistência de unidade de desígnios entre os crimes apurados, a demonstrar que o delito subsequente seja um desdobramento do primeiro, não há que se falar em continuidade delitiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, defendendo se tratar de crime continuado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 71 do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Nos termos do art. 71 do Código Penal, que adota a teoria mista, também chamada de teoria objetivo-subjetiva, para a configuração da continuidade delitiva faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que os crimes cometidos sejam da mesma espécie, que tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução e que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro. Na hipótese, restou demonstrado pelos elementos de prova constantes do processo que o acusado praticou quatro crimes de estelionato, com autonomia entre os eventos, contra quatro vítimas distintas. Com efeito, não se vislumbra a presença de liame subjetivo/unidade de desígnios entre as condutas imputadas ao recorrente. Pelo contrário, há, de fato, quatro eventos autônomos. A sentença apresentou-se irrepreensível na análise da questão, destaque-se: [...] não há que se falar em continuidade delitiva, mas sim em reiteração criminosa, pois, embora se trate de crimes da mesma espécie e praticados em circunstâncias semelhantes, a motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e os delitos não guardam relação de dependência entre si, nem revelam uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente individualizadas, descaracterizando assim a continuidade delitiva. [Trecho extraído da sentença de id 13544956, p. 06]” (ID: 17209214) Assim, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático de habeas corpus, por decisão do relator, com fundamento em jurisprudência majoritária desta Corte, facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado por meio de agravo regimental. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica em adotar a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, por considerá-la mais adequada à interpretação do art. 71 do CP. 3. Não é possível, por meio do habeas corpus, aplicar na execução penal o art. 71, parágrafo único, do CP, se os latrocínios não foram praticados em condições semelhantes e nada indica que derivaram de uma espécie de propósito inicial do sentenciado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 592779/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/11/2020) (grifou-se). Ademais, analisar a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por fim, no tocante à dita contrariedade aos julgados do STF, cabe salientar que a competência do STJ, no âmbito do recurso especial, restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual ofensa a dispositivos, princípios e precedentes constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005